Tribunal: TJDFT
Processo: 0001981-82.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVAS. RECONHECIMENTO SEGURO DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento de tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal, com reconhecimento do réu são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não cabe aplicação única da regra do crime continuado em relação aos delitos de roubo e de corrupção de menor, pois este último crime não integra a continuidade delitiva dos roubos majorados. São delitos de espécies diferentes, que tutelam bens jurídicos diversos, mas, se reconhece a continuidade delitiva em três crimes de roubo, com nove vítimas, isto é, de tomada de pertences de transeuntes, se entre o primeiro fato e o último transcorreu apenas um intervalo de aproximadamente vinte minuto.
3. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir a pena aplicada.